Tribunal: TJPA
Processo: 0805699-64.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805699-64.2026.8.14.0000

PACIENTE: GABRIEL SILVA DE SOUSA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Habeas corpus impetrado com o objetivo de revogar a prisão preventiva do paciente, preso desde 02/09/2025, acusado da prática de homicídio qualificado (art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal). A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a custódia cautelar, falta de contemporaneidade da medida e nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a decisão que manteve a prisão preventiva carece de fundamentação idônea; (ii) há ausência de contemporaneidade apta a ensejar a revogação da custódia; e (iii) ocorreu negativa de prestação jurisdicional pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir

3. A decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, pois se apoia em elementos concretos dos autos, notadamente a gravidade concreta do delito de homicídio qualificado, as circunstâncias da execução e a periculosidade do agente, justificando a custódia para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

4. Não há ausência de contemporaneidade, uma vez que a manutenção da prisão preventiva dispensa a superveniência de fatos novos, sendo suficiente a persistência dos fundamentos originários. Ademais, não se verifica negativa de prestação jurisdicional, pois o juízo de origem apreciou adequadamente os requisitos da prisão cautelar, sendo legítima a análise mais aprofundada de teses defensivas por ocasião da sentença.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação da ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de GABRIEL SILVA DE SOUSA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS/PA.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente se encontra preso preventivamente nos autos do processo nº 0813455-38.2025.8.14.0040, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, sustentando que está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da negativa de prestação jurisdicional, consubstanciada na ausência de análise dos argumentos defensivos por ocasião da decisão que manteve a medida extrema; da ausência de contemporaneidade dos fundamentos da custódia, notadamente após o encerramento da instrução criminal; bem como da falta de fundamentação idônea para o afastamento das medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Ao final, requer, liminarmente, a expedição de alvará de soltura em favor do paciente, ainda que mediante aplicação de medidas cautelares diversas, e, no mérito, a confirmação da ordem para revogar definitivamente a prisão preventiva.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas e a douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da segregação preventiva do paciente, sob as alegações de ausência de fundamentação idônea da decisão que manteve a medida extrema, bem como de contemporaneidade da segregação cautelar, e ainda, nulidade por negativa de prestação jurisdicional.

Consta dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente desde 02/09/2025, sendo acusado da prática do delito previsto no art. 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal.

Vejamos excerto do decreto preventivo (ID 34414836 - Págs. 2/4):

“Conforme os elementos de prova já coligidos no Inquérito Policial, há indícios suficientes de autoria e materialidade do crime de homicídio doloso qualificado, praticado contra a vítima Fabricio Felipe Rinaldi Cruz. O crime ocorreu no dia 26 de janeiro de 2025, por volta das 23h50, quando a vítima foi alvejada por múltiplos disparos de arma de fogo em uma conveniência. Testemunhas oculares relataram que dois homens em uma motocicleta chamaram a vítima pelo nome, travaram luta corporal e efetuaram os disparos, fugindo em seguida. A autoridade policial aponta que o crime foi cometido de forma premeditada e com nítida motivação ligada a disputas do tráfico de drogas.
As investigações indicam que Gabriel Silva de Sousa, vulgo “K7”, é o mandante e traficante com quem a vítima comprava drogas. Momentos antes do homicídio, “K7” enviou mensagens à vítima, insistindo em saber sua localização.
O executor, Carlos Alberto da Silva Fernandes Filho, é apontado por “colaboradores da justiça” como um “matador do PCC” que teria recebido 2kg de maconha pela execução.

Conforme narrado no relatório policial, há fortes indícios de que os representados teriam participado ativamente da empreitada criminosa, inclusive mediante comunicação direta com a vítima momentos antes da execução, o que demonstra sua possível vinculação ao fato.

Ademais, consta dos autos que os investigados possuem ligação com organização criminosa e são apontados como envolvidos em outras práticas delitivas de natureza semelhante
.

Por tudo que dos autos consta, verifico que assiste razão a autoridade policial, haja vista que estão presentes os pressupostos e os requisitos elencados nos arts. 312 e 313 do CPP.

A medida se faz necessária para a garantia da ordem pública, haja vista que a liberdade dos investigados representa um risco para a sociedade, pois são apontados como membros da facção criminosa PCC e traficantes.
Assim, afastar os agentes do convívio social impedirá que eles tenham os mesmos estímulos e reiterem nesse tipo de comportamento.

(...)

Também há de se manter o agente em cárcere pela conveniência da instrução criminal, considerando que o conjunto probatório ainda se encontra incipiente. Logo, manter os agentes em cárcer evitará que tenham contato com com as testemunhas que ainda serão ouvidas em juízo, de modo a não influenciar nos depoimentos e não frustrar a produção de provas. (...)”

A decisão que manteve a prisão preventiva (ID 170406933), proferida nos autos de origem, aduziu,
verbis
:

“(...) a instrução criminal já foi devidamente encerrada. Todavia, tal circunstância não afasta, por si só, a necessidade de manutenção da prisão preventiva, quando ainda presentes os requisitos autorizadores da medida extrema, notadamente para garantia da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.

Examinando novamente os autos, verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica relevante capaz de modificar o entendimento anteriormente firmado por este Juízo, permanecendo hígidos os fundamentos que ensejaram a decretação e manutenção da custódia cautelar.
A gravidade concreta do delito imputado, somada às circunstâncias em que os fatos teriam sido praticados e aos elementos colhidos no curso da investigação, evidenciam a acentuada periculosidade dos agentes, circunstância que legitima a manutenção da segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.

Ressalto, ainda, que os fundamentos apresentados pela defesa poderão ser analisados de forma mais aprofundada por ocasião do julgamento do mérito (...).

Por outro lado, não se vislumbra a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas (...), porquanto tais providências se mostram inadequadas e insuficientes (...)”

Vê-se, portanto, que o
decisum
vergastado
apresenta fundamentação idônea
, uma vez que lastreado em elementos concretos extraídos dos autos, notadamente a
gravidade concreta
do delito de homicídio qualificado, bem como a
periculosidade do agente
evidenciada pelas circunstâncias do fato, elementos que autorizam a custódia cautelar para garantia da ordem pública.

Quanto à
ausência de contemporaneidade
, igualmente não prospera a tese defensiva. A manutenção da prisão preventiva não exige a superveniência de fatos novos, sendo suficiente a persistência dos fundamentos que ensejaram sua decretação, sobretudo quando não demonstrada alteração fática relevante capaz de afastar o periculum libertatis.

No que tange à
alegada negativa de prestação jurisdicional
, não assiste razão à defesa. O fato de o juízo
a quo
consignar que determinadas teses poderão ser analisadas com maior profundidade por ocasião da sentença não implica ausência de fundamentação, sobretudo quando, como no caso, houve análise suficiente dos requisitos da prisão preventiva, com indicação dos elementos concretos que justificam sua manutenção

Ademais, o encerramento da instrução criminal, por si só, não conduz automaticamente à revogação da prisão, quando ainda presentes os requisitos do art. 312 do CPP, conforme expressamente consignado pela autoridade coatora.

Logo, não merece reparo a decisão do juízo de origem, não havendo outra solução que não a manutenção da prisão, posto que comprovada a necessidade para garantia da ordem pública, especialmente diante da gravidade concreta do delito de homicídio qualificado e das circunstâncias em que praticado.

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública e, por consequência, sendo inadequada a substituição do cárcere por quaisquer das cautelares diversas do art. 319 do CPP.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/05/2026